Tribunal: TJMT
Processo: 1011304-19.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011304-19.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM - CPF: 446.998.671-20 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO.
MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL COM O FIM DE CESSAR O DANO AO MEIO AMBIENTE
.
TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.036
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1036 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se o
caso está afetado pela sistemática do recurso repetitivo
.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmáticos vinculados ao

Tema 1036
,
fixou a seguinte tese jurídica:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”
(REsp 1.814.945 - CE).

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL No 1011304-19.2021.8.11.00015

AGRAVANTE: CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que o caso em questão não está afetado pela sistemática do recurso repetitivo, eis que o cerne da questão é que a manutenção da apreensão do veículo por suposta infração ambiental que contrariou o entendimento a respeito do art. 25, § 4o, da Lei 9605/98, pois o veículo foi apreendido de forma indevida.

Aduz que não é possível a apreensão de veículos que possuem como função precípua o trabalho, ou seja, não são destinados à prática de infrações ambientais de forma reiterada, amoldando-se ao presente caso (id. 306506360).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 306515355.

Sem contrarrazões
(id. 319588850).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 252828666. Alegou
violação aos arts. 96, 105 e 106 do Decreto Federal 6.514/2008, aos arts. 92 e 1.228 do Código Civil e aos arts. 25 e 72 da Lei 9.605/1998.

Cita nas razões do presente recurso que
o cerne da questão é que a manutenção da apreensão do veículo por suposta infração ambiental que contrariou o entendimento a respeito do art. 25, § 4o, da Lei 9605/98.

Todavia, a Eg. Câmara analisou o cotejo probatório dos autos, para concluir pela manutenção da apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental com o fim de cessar o dano ao meio ambiente.

Menciona o agravante
não é possível a apreensão de veículos que possuem como função precípua o trabalho, mas o
Tema 1.036/STJ pacificou o entendimento de que a apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional, sendo irrelevante, portanto, a discussão sobre a destinação exclusiva dos veículos.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos (Tema no 1036 do STJ)

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp 1.814.945 – CE, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.036, firmou a seguinte tese:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

Nesse aspecto, a Eg. Câmara analisou o cotejo probatório dos autos, para concluir pela manutenção da apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental com o fim de cessar o dano ao meio ambiente, e consignou nas razões de decidir:

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de tema repetitivo no 1.036, no sentido de que, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, independe do uso específico para a empreitada infracional.

E consoante disposto na Lei Complementar Estadual no 38/1995, a sanção de apreensão de equipamentos ou veículos utilizados na infração é admitida (art. 102, inciso IV).

Vejamos ainda, o disposto no Decreto Federal no 6.514/2008:

Art. 102. (...)

§ 1o A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

Art. 134. Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

(...) IV - os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V - os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998, poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental.

Destarte, diante da expressa previsão normativa de que a apreensão de bens independe do uso na prática de atividade ilícita, não logrou êxito o Autor ora agravante, em afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Neste sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“A apreensão em comento é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão” (Id. 197397695 fl.02).

Ademais, há de se registrar que a existência de atividade ilícita ambiental, restou consignada através de constatação in loco por fiscais, os quais gozam de fé pública; logo, carece de comprovação a tese de que o agravante seria um terceiro de boa-fé, alheio às infrações indicadas:

Assim também, o Parquet Estadual:

“Cabe afirmar que salta dos autos indícios e elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão dos bens, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita” (Id. 197397695, fl. 02).

Acerca da legalidade e consequente possibilidade de apreensão de maquinários comprovadamente utilizados para cometimento de infração ambiental, observemos jurisprudência pertinente:

“a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”. (...) (AgInt no REsp n. 2.054.081/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

[...]

Feitas estas considerações, não há falar em direito à restituição dos bens apreendidos, face a ausência de ilegalidade ou abusividade do ato administrativo. [...].

Por sua vez, o recorrente sustenta que seria "terceiro de boa-fé", e que os veículos não eram destinados exclusivamente a práticas ilícitas e não houve processo administrativo adequado. Contudo, tais argumentos não se sobrepõem à tese consolidada no referido tema repetitivo.

Com efeito, o Tema 1036/STJ pacificou o entendimento de que a apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional, sendo irrelevante, portanto, a discussão sobre a destinação exclusiva dos veículos ou a condição de terceiro de boa-fé do proprietário.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil (Tema 1.036/STJ).
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.036/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025